Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732811-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO ENGENHARIA LTDA, GUILHERME DE REZENDE PINHEIRO, GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO, JEHOVAH ELMO PINHEIRO, LEONARDO DE REZENDE PINHEIRO, ELMO INCORPORACOES LTDA, J.E. PINHEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MORGANA DE ANDRADE THOME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Deferimento – Prosseguimento do Feito Condicionado à Preclusão da Decisão – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Vejamos o trecho final da Decisão agravada: “(omissis) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios e das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, qualificados no presente incidente, quais sejam: ELMO ENGENHARIA LTDA, GUILHERME DE REZENDE PINHEIRO, GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO, JEHOVAH ELMO PINHEIRO, LEONARDO DE REZENDE PINHEIRO, ELMO INCORPORACOES LTDA e J.E. PINHEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. Preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria ao cadastramento dos referidos sócios/empresas no polo passivo dos autos de cumprimento de sentença n. 0723620-64.2019.8.07.0001, transladando-se cópia da presente decisão ao mencionado feito e intimando-se os executados a efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, §1o do NCPC. (omissis)” (Destaquei) Como se observa, o Juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão recorrida. Portanto, ausente o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, pois enquanto não houver julgamento definitivo do presente recurso não haverá preclusão da Decisão. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator